Tribunal: STF
Processo: RE 239764
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-23
Data de publicação: 1999-03-23

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM PARA QUE SE DECLARE SEM EFEITO
JULGAMENTO. EQUÍVOCO MANIFESTO.
Patente o equívoco no julgamento do recurso
extraordinário, ocorrido quando os autos se encontravam com vista ao
recorrente para se pronunciar sobre a petição dos recorridos, em que
alegam a existência de fato novo que, eventualmente, pode vir a
influenciar no deslinde da controvérsia dos autos, impõe-se que se
torne sem efeito o referido julgamento.